Tribunal: TJPA
Processo: 0006898-41.2014.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006898-41.2014.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: BANCO BONSUCESSO SA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPASSE DE VALORES DESCONTADOS EM FOLHA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MODULAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, na qual foi reconhecida a existência de saldo remanescente decorrente de convênio de empréstimo consignado firmado entre as partes para desconto em folha de pagamento de servidores municipais. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento da quantia de R$5.410,02, referente às competências de fevereiro, março e abril de 2014, acrescida de correção monetária, juros de mora, custas e honorários advocatícios. O apelante alegou ausência de interesse de agir, perda superveniente do objeto, cerceamento de defesa, quitação integral da dívida e culpa exclusiva da instituição financeira por inconsistências bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação dependia de prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se o pagamento parcial realizado no curso da demanda acarretou perda superveniente do objeto; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia contábil; e (iv) verificar se o Município comprovou a quitação integral das parcelas remanescentes referentes ao convênio de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, afasta a exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança, inexistindo previsão legal que imponha o exaurimento da via administrativa na hipótese.

O pagamento parcial realizado no curso da demanda não extingue o interesse processual quando subsiste controvérsia acerca de saldo residual, sobretudo porque o adimplemento parcial evidencia o reconhecimento da obrigação discutida judicialmente.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia.

Compete ao devedor comprovar o fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a juntada genérica de comprovantes bancários desacompanhados de correlação objetiva com as parcelas discutidas na demanda.

O Município não demonstrou, de forma individualizada e inequívoca, a quitação das parcelas referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2014, permanecendo hígido o débito residual reconhecido na sentença.

A alegação de erro no fornecimento de dados bancários não afasta a responsabilidade contratual do ente público sem prova concreta de que a inconsistência inviabilizou especificamente o repasse das parcelas controvertidas.

Os consectários legais devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 e 611 do STJ até 8/12/2021, incidindo, a partir de 9/12/2021, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, inexistente na hipótese em que a pretensão deduzida em juízo possui respaldo documental e é parcialmente acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual independe de prévio requerimento administrativo, salvo previsão legal expressa.

O pagamento parcial realizado no curso da demanda não acarreta perda superveniente do objeto quando subsiste controvérsia acerca de saldo residual.

O indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento da causa.

Incumbe ao devedor comprovar, de forma individualizada e inequívoca, a quitação das obrigações discutidas em juízo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A alegação genérica de inconsistência bancária não afasta a responsabilidade contratual sem prova concreta da impossibilidade de repasse dos valores consignados.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros e a correção monetária devem observar os Temas 810 do STF, 905 e 611 do STJ até 8/12/2021, incidindo, posteriormente, a taxa SELIC prevista na EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV. CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, 85, §§2º e 11, 370, 373, II, e 1.026. CC, arts. 389 e 405. Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43. STJ, Tema 611. STF, Tema 810. STJ, Tema 905. TJPA, AC nº 00034765220138140090, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.04.2019. TJPA, AC nº 10481207, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.07.2022. TJPA, AC nº 10098221, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.06.2022. TJPA, Apelação nº 000024-19.2005.8.14.0024, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período 25/05 a 01/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por BANCO BS2 S.A. (antigo Banco Bonsucesso S.A.), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 5.410,02 (cinco mil, quatrocentos e dez reais e dois centavos), acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, juros moratórios de 1% ao mês, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou ação de cobrança sustentando a existência de convênio firmado em 10/03/2010 para operacionalização de empréstimos consignados em folha de pagamento de servidores municipais, cabendo ao Município proceder ao desconto das parcelas e realizar o repasse ao banco até o quinto dia útil subsequente. Alegou o autor que o ente público deixou de repassar valores relativos aos meses de maio a dezembro de 2013 e fevereiro, março, abril, julho, agosto e setembro de 2014, totalizando R$ 13.928,26 (treze mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos).

Regularmente citado, o Município apresentou contestação, reconhecendo a existência do convênio, porém sustentando que eventual inadimplemento decorreu de erro no fornecimento de dados bancários pela própria instituição financeira, circunstância que teria ocasionado estornos bancários. Aduziu, ainda, que os valores foram posteriormente quitados, inexistindo débito remanescente. Requereu o reconhecimento da ausência de interesse de agir e, subsidiariamente, a improcedência da demanda, além da condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Em impugnação à contestação, o banco autor reconheceu o pagamento parcial do débito no curso da demanda, mas afirmou subsistir saldo residual de R$5.410,02 (cinco mil, quatrocentos e dez reais e dois centavos), correspondente às competências de fevereiro, março e abril de 2014.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo que o Município não comprovou a quitação integral das parcelas remanescentes relativas aos meses de fevereiro, março e abril de 2014. O magistrado afastou as alegações de ausência de interesse processual e litigância de má-fé, entendendo demonstrada a mora do ente municipal.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente: a) ausência de interesse de agir pela inexistência de requerimento administrativo prévio; b) perda superveniente do objeto diante do pagamento substancial do débito; e c) cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia contábil. No mérito, alegou a quitação integral da dívida, inexistência de mora e culpa exclusiva da instituição financeira pelos equívocos bancários ocorridos. Requereu a reforma integral da sentença.

Apresentadas contrarrazões, o BANCO BS2 S.A. pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a correção da sentença e sustentando que o Município não comprovou a quitação específica das parcelas remanescentes, tampouco demonstrou necessidade de prova pericial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de saldo remanescente decorrente de convênio de empréstimo consignado firmado entre o Município de Cametá e o Banco BS2 S.A., bem como à análise das preliminares suscitadas pelo ente público apelante.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ausência de interesse de agir fundada na inexistência de prévio requerimento administrativo.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, salvo hipóteses legalmente previstas, o ajuizamento de ação judicial independe de prévio exaurimento da via administrativa.

No caso concreto, a parte autora demonstrou a existência de inadimplemento contratual decorrente da ausência de repasse de valores descontados da remuneração de servidores municipais, circunstância suficiente para caracterizar o interesse processual na modalidade necessidade.

Igualmente improcede a alegação de perda superveniente do objeto.

O fato de terem sido realizados pagamentos parciais no curso da demanda não afasta o interesse processual quando remanesce controvérsia acerca de saldo residual. Ao contrário, o adimplemento parcial evidencia o reconhecimento da própria obrigação discutida judicialmente.

Nesse sentido, corretamente concluiu o juízo sentenciante que os pagamentos posteriores ao ajuizamento da ação não extinguem automaticamente a lide, sobretudo diante da subsistência de parcelas controvertidas referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2014.

Também não prospera a preliminar de cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas consideradas inúteis, protelatórias ou desnecessárias.

Embora o apelante sustente a imprescindibilidade de perícia contábil, verifica-se que a controvérsia foi adequadamente solucionada a partir da documentação juntada pelas partes, especialmente considerando que o ponto central da lide consistia em verificar a comprovação específica do pagamento das parcelas remanescentes.

A sentença reconheceu que o Município apresentou comprovantes relativos a diversas competências, mas não demonstrou, de forma individualizada e inequívoca, a quitação dos valores correspondentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2014.

Com efeito, a mera juntada genérica de comprovantes bancários desacompanhados de correlação objetiva com as parcelas discutidas não se mostra suficiente para comprovar o fato extintivo da obrigação, incumbindo ao devedor o ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências consideradas desnecessárias quando o conjunto probatório constante dos autos se revelar suficiente para o julgamento da causa.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

A relação jurídica existente entre as partes é incontroversa, assim como a obrigação do ente municipal de proceder ao repasse dos valores consignados em folha ao banco credor.

A insurgência recursal limita-se à alegação de quitação integral da dívida e à suposta culpa exclusiva da instituição financeira em razão de inconsistências nos dados bancários. Porém, examinando detidamente os autos, verifica-se que o Município não produziu prova robusta capaz de afastar a conclusão firmada pelo juízo de origem.

Embora tenham sido comprovados pagamentos posteriores ao ajuizamento da ação, a documentação apresentada não permite identificar, de maneira segura e individualizada, a quitação específica das parcelas relativas aos meses de fevereiro, março e abril de 2014, remanescendo hígida a conclusão sentencial quanto à existência do débito residual de R$ 5.410,02 (cinco mil, quatrocentos e dez reais e dois centavos).

A alegação de erro no fornecimento de dados bancários igualmente não merece prosperar.

Ainda que se admitisse eventual inconsistência pontual, tal circunstância não seria apta a afastar integralmente a responsabilidade contratual do ente público, sobretudo diante da ausência de comprovação de que o alegado equívoco tenha efetivamente inviabilizado o repasse das parcelas remanescentes especificamente discutidas na demanda.

Nos termos do art. 389 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação importa responsabilidade pelas perdas e danos, juros e atualização monetária.

Conclui-se que o Município apelante não logrou comprovar a quitação integral das parcelas remanescentes relativas aos meses de fevereiro, março e abril de 2014; subsistindo, portanto, o débito reconhecido na sentença.

O ônus de trazer provas para destituir o direito alegado pelo autor incumbe ao réu, conforme dita o art. 373, II do CPC.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO REQUERIMENTO DE SALÁRIO ATRASADO. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC/15. CABIMENTO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO ATRASADO NÃO QUITADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- É certo que o Poder público está obrigado ao pagamento de determinadas verbas salariais àqueles que lhe prestem serviços, ante o princípio basilar que veda o enriquecimento sem causa. II- Verifico inexistir nos autos pagamento referente ao saldo de salário, e que, por se tratar de prova negativa, o apelado fica impossibilitado de produzir prova de um fato que afirma não ter ocorrido. III- Outrossim,
o recorrente não refutou a prestação do serviço realizado, pelo que também não se desincumbiu de comprovar a efetiva quitação da aludida verba, por ocasião da peça de defesa, ônus do qual lhe competia, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.
IV-Apelação conhecida e improvida.

(TJ-PA - AC: 00034765220138140090 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/04/2019).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. D RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE AVEIRO. COBRANÇADE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART. 373, II, DO CPC
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)”

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS.
ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS
. ART. 373, II, CPC/15
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas. 2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação (10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. PAGAMENTO DE SALÁRIO E 13° SALÁRIO.
MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO POSTULADO. ART. 373, II, DO CPC/2015
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não se desincumbindo o Município do ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, sem apresentação de elementos aptos a afastar a pretensão, impõe-se a manutenção da sentença de condenação ao pagamento dos salários de abril a dezembro e 13° salário de 2004 aos servidores.

2. Recurso conhecido e improvido.

TJPA – APELAÇÃO Nº 000024-19.2005.8.14.0024 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2022)”

Verbas consectárias

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, considerando a natureza de ordem pública da matéria, passo à modulação dos consectários nos termos seguintes:

“1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

No tocante aos honorários advocatícios, observa-se que a verba sucumbencial foi arbitrada em consonância com os parâmetros previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, inexistindo motivo para modificação.

Ademais, não há elementos aptos a caracterizar litigância de má-fé por parte da instituição financeira, uma vez que a pretensão deduzida em juízo encontrava respaldo documental e foi parcialmente acolhida pelo magistrado singular. A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

Dessa forma, a sentença recorrida observou adequadamente a legislação aplicável, a distribuição do ônus probatório e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação. Como matéria de ordem pública, efetivada a modulação de juros e correção monetária. Tudo nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 25 de maio de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/06/2026